Tribunal: TCU
Processo: 003.692/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6419/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.692/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlindo Pinto Rabelo (XXX.446.626-XX); Elvecio Martimiano da Mata (XXX.822.201-XX); Francisco das Chagas de Oliveira (XXX.267.131-XX); Gero Mafra Silva (XXX.180.815-XX); Jose das Gracas Soares (XXX.019.616-XX); Lia Evangelina Santana de Araujo (XXX.524.835-XX); Luis Sandri (XXX.544.210-XX); Maria Auxiliadora de Farias (XXX.388.999-XX); Maria das Gracas Bezerra Val (XXX.340.093-XX); Rita de Cassia Pessoa Maia (XXX.279.565-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.